Tribunal: TJBA
Processo: 0563510-53.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0563510-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
Marcos Assunção registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. MITIGAÇÃO DO ART. 148, §3º, DO CTB. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Estado da Bahia, no qual se objetiva a suspensão da penalidade de cassação da Permissão para Dirigir (PPD) e o prosseguimento do procedimento administrativo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva (CNH), sob alegação de ilegalidade e desproporcionalidade do ato administrativo. A sentença concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente deferida, com fundamento na teoria do fato consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação automática da penalidade prevista no art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro sem a instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é possível a aplicação da teoria do fato consumado para preservar situação consolidada decorrente de decisão liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de penalidades administrativas restritivas de direitos exige a prévia instauração de processo administrativo regular, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A aplicação automática do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, sem procedimento administrativo formal, viola garantias constitucionais e invalida o ato administrativo.

A infração imputada, embora classificada como grave, possui natureza eminentemente administrativa e não compromete diretamente a segurança viária, admitindo interpretação teleológica da norma à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A mitigação da vedação legal à obtenção da CNH definitiva mostra-se legítima quando a aplicação literal da norma conduz a resultado desproporcional e dissociado de sua finalidade.

A concessão de medida liminar, posteriormente cumprida, com a efetiva obtenção da CNH e exercício prolongado do direito de dirigir sem novas infrações, configura situação fática consolidada.

A teoria do fato consumado aplica-se excepcionalmente para preservar a estabilidade das relações jurídicas, evitando prejuízos decorrentes da reversão de situação consolidada sob amparo judicial.

A desconstituição da situação consolidada afronta os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

Reexame necessário desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0563510-53.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como Apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
manter incólume a sentença, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S